Tribunal: STF
Processo: Rcl 40340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Cemig Distribuição S.A, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010500-68.2017.5.03.0084.
    2. A reclamante sustenta infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324, ao argumento de que acolhida a tese, pela Corte de origem, de ilicitude da terceirização.
    3. Articula que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    2. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.8.2011). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    3. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    4. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “[...] A Lei 8.987/95 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da CR/88. 
    Estabelece o artigo 25, §1º, da mencionada Lei que: [...]
    Por uma interpretação estritamente literal, poder-se-ia chegar ao entendimento de que as concessionárias de serviço público, em geral, podem terceirizar atividade-fim, pois atividade inerente seria aquela essencial e intrinsecamente relacionada ao próprio serviço objeto da concessão. 
    Ocorre, no entanto, que o método de interpretação literal ou gramatical nem sempre permite a exata compreensão da norma, sendo, apenas, um ponto de partida para tanto. 
    Assim, a interpretação do dispositivo legal demanda a aplicação de outros métodos da hermenêutica jurídica, em especial, o sistemático e o teleológico. Aquele propõe a busca de um sentido para a norma de maneira a harmonizá-la com todo ordenamento jurídico vigente; este preconiza que a interpretação alcançada esteja em consonância com a finalidade definida pela própria norma ou por normas conexas.
    Dispõe o caput do artigo 175 da CR/88 que os serviços públicos devem ser prestados pelo Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sendo estas duas últimas modalidades previamente submetidas à licitação. É evidente, portanto, o intuito da norma de preservar, em especial, a moralidade, a impessoalidade e a eficiência da Administração Pública, princípios expressos no artigo 37 da Constituição da República. 
    Essa é a razão de o artigo 26 da Lei 8.987/1995 admitir a subconcessão, ou seja, a delegação de uma parte do serviço objeto da concessão a outra empresa, somente mediante prévia autorização do poder concedente e licitação na modalidade de concorrência, pois, assim, seria possível aferir a idoneidade financeira, tributária e técnica da subconcessionária e garantir aos usuários a qualidade e a continuidade dos serviços prestados.
    Diante desse quadro, não há como entender que o termo atividades inerentes, utilizado no artigo 25, § 1°, da Lei 8.987/95, confunde-se com atividade-fim, expressão cunhada pela doutrina e jurisprudência para se referirem às atividades essenciais à dinâmica empresarial, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo que o serviço público concedido ou parcela dele seja prestado por empresa que não se sujeitou à licitação, em completo alvedrio do que dispõe o artigo 175 da Carta Maior. 
    A transferência da execução de parte do serviço público, ou seja, de atividade-fim da concessionária, somente pode ocorrer na forma do artigo 26 da Lei 8.987/95. E, nesse caso, a subconcessionária se sub-roga em todos os direitos e obrigações da subconcedente, inclusive, quanto às tarifas devidas pela prestação do serviço subconcedido. Isso implica reconhecer que a subconcessionária passará a responder diretamente perante o poder público concedente e o usuário quanto aos serviços delegados, e que a subconcedente não mais se beneficiará economicamente desses mesmos serviços, ou seja, não auferirá suas tarifas.
    Lícita seria a subconcessão das atividades afetas à rede de distribuição de energia elétrica (delegação definitiva da execução), mas não a terceirização desses serviços (subcontratação), como ocorreu na espécie. 
    Portanto, o artigo 25 da Lei 8.987/95 não constitui respaldo legal para viabilizar a terceirização de atividade-fim das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Lado outro, apenas autoriza a terceirização de atividades-meio, dividindo-as em inerentes, acessórias ou complementares. 
    E, como é princípio da hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis, deve-se entender por atividades-meio inerentes aquelas cuja necessidade seja contínua, por exemplo, a conservação e a limpeza; por complementares as que demandam certa especialização técnica, tais como assessoria jurídica e vigilância; e por acessórias aquelas cuja necessidade seja eventual, por exemplo, manutenção esporádica da parte hidráulica do imóvel que a empresa ocupa. 
    Resta, ainda, perquirir se os serviços terceirizados constituem atividade-fim ou atividade-meio da 2ª ré, concessionária do serviço público. [...]
    Como se vê, a prova oral colhida denunciou, à saciedade, a terceirização ilícita de atividade-fim da 2ª ré, inclusive do exercício de subordinação jurídica direta pela tomadora dos serviços (2ª reclamada). 
    Considerando que o reclamante estava submetido à subordinação estrutural da CEMIG Distribuição S.A., não há necessidade de ordem direta do empregador. 
    Extrai-se do processado a perfeita sintonia entre as funções desempenhadas pelo autor e a atividade-fim da 2ª ré, sendo incontroversa a terceirização de serviços imprescindíveis à consecução do objeto econômico da CEMIG. 
    Cuida-se, na espécie, de terceirização de atividades da CEMIG cuja necessidade é permanente, em verdadeiro intento de reduzir custos. [...]
    A CEMIG terceirizou serviços atinentes à sua atividade-fim, o que não encontra respaldo na previsão do artigo 25 da Lei 8.987/1995, que autoriza a contratação com terceiros para a execução de atividade-meio como amplamente analisado nas linhas anteriores. [...]
    Conforme salientado, as atividades relatadas pela prova oral são imprescindíveis ao negócio levado a cabo pela empresa tomadora, pois constituem instrumento indispensável à comercialização e à exploração do serviço objeto de concessão. 
    Com fundamento no artigo 9º da CLT, atestada a intermediação da força de trabalho do autor, para o desempenho de atividade-fim da tomadora de serviços, há de ser reconhecida a ilicitude da terceirização. 
    Evidencia-se, na espécie, a terceirização ilícita de serviços, pois não há dúvida de que o autor prestava serviços relacionados à atividade-fim da tomadora, concessionária dos serviços públicos de energia elétrica.
    Ilícita, pois, a contratação do autor pela 2ª ré por meio de empresa interposta, sendo certo que, no caso, não se pode negar a subordinação jurídica direta pela tomadora dos serviços (2ª reclamada). 
    Dessa forma, considerada tal circunstância, o vínculo de emprego deveria ser reconhecido diretamente com a tomadora de serviços, a teor do que dispõe a Súmula 331, I do c. TST, que trata da terceirização ilícita. Entretanto, considerando-se que a 2ª ré é órgão integrante da Administração Pública, sujeitando-se aos ditames do artigo 37, II da CR/88, tal liame não pode ser declarado, diante da ausência do certame público, o que não obsta, contudo, a sua responsabilização pelos créditos sonegados ao obreiro.
    Reconhecida a ilicitude da terceirização havida, corolário lógico é garantir ao trabalhador os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão do principio da isonomia que tem previsão no art. 7º, inciso XXXII, da CF/88, no art. 460 da CLT e no art. 12, alínea "a", da Lei no 6.019/74, aplicado analogicamente, e que assegura ao trabalhador terceirizado remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora. 
    O autor não pode deixar de ser contemplado pelas vantagens e direitos concedidos pela 2ª ré aos seus empregados. O princípio da isonomia, que informa todo o sistema jurídico (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da CR/88), assegura ao indivíduo a garantia de que contra ele não se imponham leis ou restrições com fulcro em requisito diferenciador infundado, ensejando a devida reparação em caso de inobservância. [...]”
    6. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    7. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    8. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    9. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    10. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora